Tribunal: STF
Processo: ARE 1356320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RMI. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LIMITE TETO DA EC Nº 41/03. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. SALÁRIO DE BENEFÍCIO INFERIOR AO TETO. LIMITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO. REDUÇÃO. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 . Apelação interposta pelo Autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava fosse o valor de seu benefício readequado aos novos tetos fixados por força das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, com o pagamento dos valores atrasados desde o reajuste pretendido. 2. Matéria recentemente enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal - STF (RE 564.354/SE), o qual entendeu pela possibilidade de aplicação do novo teto para a aposentadoria previsto na EC n. 20/98, aos benefícios concedidos antes da de sua vigência, incluindo-a como de Repercussão Geral. 3. Os benefícios que tiveram o salário de benefício limitado ao teto máximo previsto nas citadas Emendas devem sofrer uma readequação dos valores percebidos aos novos tetos, não importando em uma aplicação retroativa do art. 14 da EC n. 20/98 e do art. 5º da EC n. 41/2003. Precedentes deste Regional. 4. Documentos nos autos evidenciam que o salário de benefício do Autor não sofreu limitação do teto máximo do salário de contribuição vigente à época da concessão do benefício. A RMI da aposentadoria por tempo de contribuição do Autor foi fixada em valor inferior ao teto estabelecido pelo salário de contribuição. 5. Escorreita fundamentação consignada no ato monocrático: "No caso concreto, os documentos anexados aos autos pelo INSS demonstram que o Salário de Benefício da aposentadoria da parte autora não foi limitado ao maior teto do mês da concessão (março/1984). De acordo com as informações extraídas do processo administrativo, vê-se que a renda mensal final do benefício foi composta de duas parcelas, totalizando Cr$ 623.424,00, em obediência à legislação vigente à época (Lei n. 5.890/73 e Decreto nº 89.312/84/CLPS), enquanto o maior teto da época era Cr$ 971.570,00 (março/1984). Conclui-se, portanto, que o segurado não faz jus à aplicação dos novos limites estipulados pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 (R$ 1.200,00) e 41/2003 (R$ 2.400,00)". 6. Condenação em honorários advocatícios que não merece ser rechaçada ao pleito do Particular pela redução, abaixo do patamar de 10%, em razão de a causa não implicar em grande complexidade. A fixação da referida verba honorária se deu no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC. Diferente do caso em discussão, a baixa complexidade da demanda deve ser levada em consideração para a fixação dentro dos limites mínimo e máximo estabelecidos pela norma, tão somente, quando ensejam hipóteses de arbitramento por apreciação equitativa (Art. 85, parágrafo 8º, do CPC). 7. Apelação improvida. Honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC). Honorários sucumbenciais majorados de 10% para 12%. Exigibilidade suspensa (art. 98, § 3º, do CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional 41/2003 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente